Tribunal: STF
Processo: Rcl 8998
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO QUE POSSIBILITOU OS DEFENSORES FORMULAREM TODAS AS TESES DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004).



    II – As questões relativas à prisão em flagrante, à ilegalidade das escutas telefônicas e ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos.



    III – Descumprimento da Súmula Vinculante 14 não verificado, pois, conforme exposto na sentença condenatória, “o patrono do réu apresentou defesa prévia, abordando todos os pontos de interesse para o deslinde da controvérsia (...). Não aguardando a apreciação do pedido, infere-se que o próprio patrono entendeu pela desnecessidade de dilação de prazo, restando prejudicado o requerimento formulado”.



    IV – Verifica-se, ainda, que os advogados permaneceram com os autos principais entre 2 e 30 de setembro de 2009 e com os autos da interceptação entre os dias 10 e 29 do mesmo mês.



    V – Ainda que a defesa preliminar tenha sido apresentada com base em algumas peças fotocopiadas de um habeas corpus impetrado no TJ/SP, como afirmado na inicial, observa-se que os defensores do reclamante tiveram amplo acesso aos elementos de prova constantes do processo, não sendo aquele ato a última e única oportunidade para expor as teses da defesa.



    VI – Reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.